Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-10.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001204-10.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANA MARTINS DE LIMA - CPF: 560.081.981-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOANA MARTINS DE LIMA - CPF: 560.081.981-15 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – CIRURGIA DE DUPLA TROCA VALVAR – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 196 da Constituição Federal prescreve o dever de o Estado (União, Estados e Municípios) garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida.

O princípio da reserva do possível não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial, visto que se deve garantir ao cidadão um mínimo de direitos que são essenciais a uma vida digna.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
JOANA MARTINS DE LIMA
e pelo
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Processo n. 1001204-10.2018.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que os requeridos disponibilizem a Cirurgia de Dupla Troca Valvar em favor da requerente.

Nas suas razões recursais, o ente municipal defende que se deve respeitar às normas regulamentadoras do SUS, especialmente no que tange à divisão de competências entre os entes federativos, no intuito de se evitar o endividamento indevido e excessivo de apenas um ente público em relação aos demais, como ocorre no caso dos autos com o Município de Sinop, que, reiteradamente, vem suportando obrigações que deveriam ser destinadas ao Estado de Mato Grosso.

Defende, ainda, que não pretende ver a parte apelada relegada ao abandono, mas apenas que a tutela jurisdicional seja dirigida ao ente estatal, que é o responsável por tratamentos de alta complexidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para restabelecer a ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública no Brasil (id. 43131543).

Por sua vez, a Defensoria Pública, em suas razões, requer a condenação do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos (id. 43131547).

Contrarrazões apresentadas (id. 43131548; 43131551; 43131553 e 43131554).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Mauro Delfino César, manifesta-se pelo conhecimento de ambos os recursos, porém, apenas pelo parcial provimento do recurso interposto por Joana Martins de Lima, para condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios (id. 44326952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação cível interpostos por
JOANA MARTINS DE LIMA
e pelo
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do Processo n. 1001204-10.2018.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que os requeridos disponibilizem a Cirurgia de Dupla Troca Valvar em favor da requerente.

I – Do recurso interposto pelo Município de Sinop
:

Extrai-se do Receituário Médico que a Sra. Joana Martins de Lima, de 58 anos, é portadora de insuficiência grave, necessitando da cirurgia de dupla troca valvar (id. 43129485).

Consta, ainda, da Declaração n. 092/2018/CMR/SMS/SINOP, que o procedimento é classificado como de alta complexidade (id. 43129484).

Estando comprovada a necessidade da autora, bem como a impossibilidade de sua família em custear o procedimento almejado, torna-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as mínimas condições para o restabelecimento da saúde do requerente, ora apelado.

Ademais, é cediço que o médico que presta serviços ao paciente dispõe de melhores condições para indicar o tratamento adequado a patologia apresentada, descabendo ao ente público questionar a receita médica, tão pouco a eficácia dos tratamentos prescritos pelo referido profissional da saúde sem qualquer comprovação idônea para tanto.

Nessa linha argumentativa, não merece prosperar a tese do município apelante de que deve ser observada a
divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que a cirurgia pleiteada, em razão do alto custo e complexidade, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ora, sabe-se que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".

(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever constitucional de fornecer medicamentos e tratamentos médicos a quem deles necessite.

Por outro lado, é certo que o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos supostamente suportados pela Administração Pública.

Do contrário, violar-se-á o direito à vida – pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Em outras palavras, a mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Município levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível".

Aliás, examinando a questão, este Tribunal de Justiça já decidiu que,

“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”
(Apelação/Remessa Necessária no 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019).

Portanto, analisando detidamente os autos, penso que a sentença deve ser mantida quanto à necessidade do fornecimento da
cirurgia de dupla troca valvar, sobretudo porque
a tutela pretendida consiste em medida protetiva à saúde, que constitui direito fundamental de eficácia imediata, amparado no art. 196 da Constituição da República.

Assim, restando comprovado nos autos, através dos relatórios médicos, a condição de saúde da paciente e a necessidade do tratamento, há de ser garantido o seu fornecimento, não prevalecendo às teses alegadas pelo recorrente.

I – Do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual:

O recurso ora em análise reside apenas na ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pois bem, como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública do Estado atua contra pessoa jurídica de direito público da qual não é parte integrante (vide, por todos, o
AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

No entanto, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios em nenhuma hipótese, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Ocorre que, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Destarte, correta a sentença impugnada, que não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos e, consequentemente,
ratifico
o ato sentencial em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020